Tribunal: STF
Processo: ARE 1516578
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 41):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAMENECESSÁRIO. CABIMENTO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA EDIÇÃO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. ARTIGO 225, CF/88. LEIS 4.771/1965, 6.938/1981, 7.347/1985, 12.651/2012. RESOLUÇÕES CONAMA 04/1985, 302/2002, 3 03/2002. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E PROPTER REM. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. CONDUTA, NEXO E DANO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E À RESTAURAÇÃO AMBIENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DESCABIMENTO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. 



    I. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal como objetivo de impor condenação pela ocorrência de danos ambientais causados em área de preservação permanente - APP, consistente em utilização de área de preservação permanente para edificação irregular de "rancho" com 80 m2, bem como de casa de caseiro com 55,44 m2, na margem esquerda do Rio Grande, (coordenadas 20.08.47-S e 49.18.36-W), a dificultar a regeneração natural em estágio pioneiro. 



    II. Em sede de ação civil pública, é cabível o reexame necessário, à semelhança do que se verifica no manejo da ação popular, aplicando-se por analogia o art. 19 da Lei n° 4.717/65, em decorrência da interpretação harmônica do microssistema de tutela dos interesses difusos e coletivos. Precedentes do STJ.



    III. A edição do Código Florestal em 2012 não esvaziou o interesse processual. O Ministério Público Federal sustenta a ocorrência de dano ambiental anterior à vigência da novel legislação e ação foi, inclusive, proposta em 2008. Assim, sua aplicabilidade à situação concreta, bem como sua adequação ou não aos termos da norma vigente, especialmente no tocante às chamadas "áreas consolidadas", implica a apreciação do mérito. Precedente do STJ. 



    IV. Não configurado o cerceamento de defesa. Não há necessidade alguma de ouvir testemunhas para demonstrar para que fins é utilizado o rancho, porquanto é incontroverso que é para lazer do apelante, seus familiares e amigos, como afirmou em sua defesa, sem qualquer questionamento no feito. A qualificação jurídica dessa atividade, vale dizer, se é turística ou não para fins de enquadramento na Lei n° 12.651/12, evidentemente prescinde da realização da aludida prova. 



    V. A proteção ambiental detém status constitucional e os agentes infratores, pessoas físicas ou jurídicas, estão sujeitos a sanções civis, penais e administrativas, cuja incidência pode ser cumulativa, ante sua autonomia (art. 225, § 3°, CF/88, art. 4°, VII, c/c art. 14, § I°, Lei n° 6.938/81). O tema é também regido pelo primado do devido uso da propriedade (artigos 182 e 186 da CF), a intitulada função socioambiental, a qual permeia a dimensão da tutela ambiental (artigo 1.228, § 1°, do Código Civil). 



    VI. Não se fala em prevalência de eventual direito adquirido ou ato jurídico perfeito quando se afere afronta ao próprio ordenamento à época existente. Prepondera o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em interpretação harmoniosa dos primados constitucionais, inclusive porque a "anterioridade" que deve ser considerada é a da boa qualidade ambiental, o que não implica equívoco interpretativo que gere insegurança jurídica ou injustiça. 



    VII. O desmatamento, ocupação ou exploração, de área de preservação permanente, bem como a supressão de vegetação ou impedimento à sua regeneração em tais terrenos, configuram dano ecológico in re ipsa, o qual dispensa até mesmo prova técnica de lesividade específica e enseja a obrigação propter rem de restaurar a plenitude ambiental, indenizar pela degradação e igualmente terceiros afetados, sob a sistemática da responsabilidade civil objetiva. Significa, assim, que responde pelo dano não somente aquele que perpetra a ação lesiva como, de igual forma, quem contribui para sua manutenção. 



    VIII. Descabido falar em situação consolidada de ocupação de área de preservação permanente para evitar a ordem de desocupação e demolição das edificações nela erigidas, em nome da "razoabilidade e proporcionalidade", quando ausente licença ambiental para a supressão de vegetação nativa e ocupação do terreno, nos termos da lei, a revelar situação ab initio irregular. Não são admissíveis pequenas exceções que solapam a mens legis, ao argumento de serem imperceptíveis ou atenderem a interesses locais, pois seu conjunto agride o meio ambiente e causa evidente dano a toda a coletividade. Em consequência, não procede a invocação genérica feita no apelo aos itens 111.4 e 111.5 deduzidos na contestação, nos quais o apelante faz considerações no sentido de que a área de preservação permanente não é intocável e deve ser compatibilizada com o desenvolvimento do turismo e da pesca local. 



    IX. É princípio norteador do microssistema dos direitos coletivos a aplicação da norma mais protetiva para sua efetiva tutela, em razão de seu alcance e importância. Nessa linha. o Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga à dos autos, estabeleceu a aplicabilidade da norma mais rigorosa vigente à época dos fatos. Não bastasse, acertado o entendimento do magistrado a ano, no sentido de que as casas de lazer/veraneio não se enquadram como atividade de turismo ou ecoturismo, de modo a possibilitar sua continuidade, consoante já restou pacificado pela referida corte superior. 



    X. Quanto ao segundo fundamento do recurso, qual seja, de que, à época em que foram erguidas as casas, estavam de acordo com ametragem prevista na redação original da Lei n° 4.771/1965 e, portanto, deve ser respeitado o ato jurídico perfeito, deflui do conjunto probatório com total segurança, por um lado, que não se cogita de observar a Resolução Conama 302/02, que estabelece as metragens das áreas de preservação permanente para o entorno dos reservatórios, e, por outro, que não é possível afirmar a data de construção do rancho e, ainda que se admitisse que fosse anterior a 1989, seria irrelevante, porque, como visto, o terreno está inteiramente dentro da área de preservação ambiental, mesmo se considerada a restrição de 100 metros, segundo a redação original da Lei n° 4.771/1965. 



    XI. Em conclusão, considerados os elementos probatórios dos autos apontados, a legislação norteadora do tema e correlata doutrina, verifica-se comprovada a atuação ilegítima do requerido, consistente na manutenção de rancho de lazer e respectiva estrutura em violação aos normativos de proteção ao meio ambiente acima apontados, bem como estabelecido o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado lesivo, de maneira que é cabível a responsabilização do requerido pelo dano ambiental causado, conforme o auto de infração de fl. 24 



    XII. Demonstrado o prejuízo ao meio ambiente, torna-se imperiosa a responsabilização do réu. No tocante ao seu valor, é pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido da possibilidade de fixação do valor indenizatório por ocasião da liquidação por arbitramento (artigo 509 do CPC; artigos 475-C e 475-D do CPC/1973). 



    XIII. Descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da interpretação sistemática e isonômica do artigo 18 da Lei n° 7.347/85. 



    XIV. Rejeitada a matéria preliminar e negado provimento ao apelo, bem como parcialmente provido o reexame necessário para explicitar que deverá constar do plano de recuperação da área degradada a ser aprovado pelo órgão ambiental responsável a obrigação de realizar a demolição completa das edificações existentes no terreno e retirar o entulho para local apropriado, vedada qualquer medida alternativa à remoção, bem como ao pagamento de indenização pelo dano ambiental causado, a ser quantificada em liquidação por arbitramento, sob pena de multa diária.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV e LV, 93, IX e 225, §1º, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, deficiência na fundamentação da origem e anota que (eDOC 23, p. 13):



    “(...) O Tribunal Regional Federal da 3ª Região optou por afastar o contraditório e a ampla defesa ao adotar o entendimento de que a prova técnica para aferir se o local é trecho de rio de curso natural ou reservatório, era dispensável diante de vistoria realizada sem o contraditória, elevando essa ã condição de dogma, assumindo uma posição essencialmente ativa no processo: sem permitir que os recorrentes fizessem prova daquilo que era essencial para não acolher o pedido inicial. 



    Certo, desta forma, que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidir manter o entendimento da apelação de que o local é trecho natural de rio sem a existência de prova técnica e com norte em vistoria produzida sem o contraditório, ofendeu a Carta Constitucional.” 



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que a ofensa constitucional é meramente reflexa e fundamentada na aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 33) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação, reconheceu a existência de dano ambiental e consignou (eDOC 12, p. 20):



    (...)



    V - DA RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU PELA OCORRÊNCIADO DANO AMBIENTAL 



    Dessume-se a obrigação de reparar pela ocorrência de dano ambiental quando há atuação em desconformidade aos regramentos de proteção ao meio ambiente e nexo de causalidade entre tal comportamento e o prejuízo causado. O desmatamento, ocupação ou exploração de área de preservação permanente, bem como a supressão de vegetação ou impedimento à sua regeneração em tais terrenos, configuram dano ecológico in re ipsa, o qual dispensa até mesmo prova técnica de lesividade específica e enseja a obrigação propter rem de restaurar a plenitude ambiental, indenizar pela degradação e igualmente terceiros afetados, sob a sistemática da responsabilidade civil objetiva. Significa, assim, que responde pelo dano não somente aquele que perpetra a ação lesiva como, de igual forma, quem contribui para sua manutenção. (...)



    Conforme se depreende dos fundamentos apresentados, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, acerca do dano ambiental e da responsabilidade dele advinda, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (ARE 1.460.442-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.2.2024). (grifei)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1.406.945-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17.2.2023). (grifei)



 "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Indenização. Restrições administrativas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido." (ARE 1.195.869-AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30.5.2019). (grifei)



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente